Tribunal: STF
Processo: ARE 1410650
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL. RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. PANDEMIA. COVID-19. DECRETOS 15.105/2020, 15.243/2021, 15.245/2021 e 15.247/2021 DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. DECRETOS 65.384/2020 E 65.597/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFESSORES - MUNICÍPIO DE BAURU - RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - MANUTENÇÃO NO TRABALHO REMOTO - Suspensão da retomada do ensino presencial no curso da ação que não implica perda do objeto da demanda - Retomada das aulas presenciais e nova suspensão que poderão ser determinadas sucessivamente, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 - Mérito da ação que deveria ter sido apreciado - Ensino classificado como atividade essencial pelo Decreto Estadual nº 65.384/2020, alterado pelo Decreto nº 65.597/2021 - Decreto nº 65.597/2021 cujos efeitos continuam a ser produzidos - Decreto estadual editado conforme decisão do Excelso Pretório acerca da competência para legislar sobre as restrições a atividades durante a pandemia da Covid-19 - Município de Bauru que observou as diretrizes do Governo do Estado e também a sua autonomia para legislar sobre as restrições a atividades no curso da pandemia - Retomada parcial da maior parte dos serviços no Estado de São Paulo - Avanço da vacinação - Ensino exclusivamente remoto que perdurou por mais de um ano - Decisão administrativa de cunho discricionário - Princípio da separação dos poderes - Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário - Sentença reformada para se afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, no mérito, para julgar o pedido improcedente. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO, PROVIDOS EM PARTE.” (Doc. 22)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 196 e 219, § único, I, da Constituição Federal (Doc. 26). Sustenta, em síntese, a ilegalidade do Decreto 15.105/2020 do Município de Bauru, que determina o retorno dos professores da rede estadual de São Paulo ao trabalho presencial no Município de Bauru/SP. Alega, também, que: “o Ensino à Distância nas escolas, poderá continuar até o fim deste ano, não existindo necessidade de colocar as vidas de uma gama infinita de pessoas em risco. O isolamento social é o único mecanismo de combate eficaz à problemática pandemia pela qual passamos nesse momento. Não respeitar o isolamento social, enquanto cidadão, ou não instituí-lo enquanto Governo, é uma temeridade, contra aquele que não se isola, mas também contra aquele que se isola, porque aquele que não se isola, sendo infectado, em algum momento tomará contato com alguém que tem respeitado o isolamento social.” (Doc. 26, p. 13)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP, objetivando a suspensão da exigência de comparecimento presencial dos professores filiados ao sindicato e que exerçam suas atividades profissionais nas escolas estaduais localizadas no Município de Bauru, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, e a declaração de nulidade do Decreto Municipal 15.105/2020.



    A sentença julgou extinto o processo, ante a suposta perda do objeto da ação civil pública (Doc. 16). 



    O Tribunal a quo reformou a decisão de primeiro grau, para afastar a extinção do processo e julgar improcedente o pedido, nos seguintes termos:



    “A definição a respeito do retorno presencial ou manutenção dos profissionais em sistema remoto é de natureza discricionária, segundo critérios de conveniência e oportunidade, assim como foi adotada, no Estado, com fundamento no Decreto Estadual nº 65.384/2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.597/2021, que reconheceu, em seu art. 1º-A, ‘como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino’ (Artigo 1º-A). 



    O decreto foi editado com espeque na E. Decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, na ADPF nº 672/DF, assentada no sentido de que a Administração Estadual e a Municipal detêm competência concorrente e suplementar, respectivamente, para tratar das medidas restritivas a serem adotadas durante a pandemia da Covid-19. 



    A entidade de classe autora desta ação ajuizou outra ação civil pública, essa em face do Estado de São Paulo, para afastar o Decreto Estadual nº 65.597/2021 (processo nº 1065795-73.2020.8.26.0053, 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital). Obteve a concessão de medida liminar, mas sua suspensão foi ordenada por E. Decisão proferida pelo senhor Presidente do Tribunal de Justiça, em janeiro de 2021, nos autos da Suspensão de Liminar nº 2013164-66.2021.8.26.0000. 



    A suspensão daquela liminar deferida em ação civil pública é mais um elemento a evidenciar o descabimento da pretensão da apelante, afinal, o decreto estadual que definiu o ensino como atividade essencial continua a produzir normalmente seus efeitos. 



    No exercício de suas atribuições, foi justamente no exercício dessa competência que o município editou o Decreto Municipal n° 15.105/2020 bem como aqueles que o sucederam para autorizar o retorno gradual das aulas presenciais, de sorte que, todos os Decretos estavam de acordo com as normas vigentes.



    O Município de Bauru nada mais fez do que observar a conduta do Estado de São Paulo sobre a retomada das aulas presenciais e também a sua autonomia para estabelecer as medidas que entender necessárias para lidar com a pandemia.” (Doc. 22, p. 6-7)



    Destarte, verifica-se que a controvérsia relativa à definição sobre o retorno presencial ou a manutenção dos profissionais da rede de ensino estadual em sistema remoto implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos 15.105/2020, 15.133/2020, 15.243/2021, 15.245/2021 e 15.247/2021 do Município de Bauru e Decretos 65.384/2020 e 65.597/2021 do Estado de São Paulo) e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente